Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708757-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVANA EVANGELISTA MIGUEL RODRIGUES, YAN MIGUEL RODRIUGES AGRAVADO: MARIA ROSALVA RIBEIRO CANTANHEDE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Divana Evangelista Miguel Rodrigues e Yan Miguel Rodrigues contra decisão proferida pelo Juiz Leandro Borges de Figueiredo (ID 84876761 dos autos de origem), em exercício na 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0035421-38.2007.8.07.0001 manejado por Divana Evangelista Miguel Rodrigues e Yan Miguel Rodrigues, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec). Em suas razões recursais (ID 24355832), descrevem ter solicitado consulta a ser realizada via Censec, pois as medidas anteriormente requeridas foram insatisfatórias ao adimplemento dos seus créditos. Sustentam que a busca por testamentos, escritura de união estável, bem como escritura de compra e venda, a ser feita por meio do sistema Censec, pode ser útil à localização de bens passíveis de constrição ou à contatação de dilapidação patrimonial. Assim, insurgem-se contra a fundamentação exposta no ato judicial recorrido, pois entendem que a diligência almejada não é onerosa. Além disso, argumentam que não possuem os meios necessários à obtenção das informações pretendidas via Censec, pois, segundo o art. 10 do Provimento n. 18/2012 do CNJ, a referida consulta somente é disponibilizada ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, aos órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Requerem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar eventuais prejuízos advindos da decisão agravada, a exemplo da suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinando-se ao Juízo de origem que promova a expedição de ofício ao sistema Censec para a realização de pesquisa de testamentos, escritura de união estável, escrituras de compra e venda e procurações em nome da executada. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça no Juízo de origem. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Divana Evangelista Miguel Rodrigues e Yan Miguel Rodrigues contra decisão proferida pelo Juiz Leandro Borges de Figueiredo (ID 84876761 dos autos de origem), em exercício na 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0035421-38.2007.8.07.0001, manejado por Divana Evangelista Miguel Rodrigues e Yan Miguel Rodrigues, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), nos seguintes termos: Indefiro o pedido, nos termos do julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0744538-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO(S) SOARES E CAMARA CONFECOES LTDA - ME,ALEXANDRE DE SOUZA SOARES e FLAVIA DE CARVALHO SOARES Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Acórdão No 1312831) Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Constata-se que o pedido dos agravantes se fundamenta, em suma, no risco de que o Juízo de origem, caso não sejam requeridas outras diligências executivas, determine o arquivamento do cumprimento de sentença. O efeito suspensivo pleiteado, portanto, em última análise, destina-se a evitar a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, ante a eventual inexistência de bens penhoráveis. Não se vislumbra presente, no entanto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da devedora passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito dos exequentes, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No que concerne à possibilidade de realização de pesquisa de informações vinculadas ao Cadastro de Pessoa Física da agravada, via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que consiste em um sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, observa-se que tal medida, em princípio, não se presta a saldar a dívida exequenda, assim como não há notícias de dilapidação de patrimônio a recomendar a providência liminar vindicada. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora